Tribunal: TJDFT
Processo: 0709367-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ENUNCIADO No 375 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTES DA PESQUISA RENAJUD REALIZADA PELO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA.

1. Para o reconhecimento de fraude à execução, necessária a intimação do terceiro adquirente para, querendo, manifestar-se quanto à alienação do veículo, em observância ao que dispõe o art. 792, § 4o do CPC.

2. O entendimento desta Corte é de que o fato de o executado alienar determinado bem de seu patrimônio após a citação não traduz, automática e necessariamente, fraude à execução, e que o comprador de automóvel pertencente ao executado não pode simplesmente ver ameaçado o seu patrimônio sem que ao menos se demonstre que teve conhecimento da execução, da constrição judicial ou de alguma medida preparatória que recaiu sobre o bem adquirido. (07022712120188070007, Relator: James Eduardo Oliveira 4a Turma Cível, DJE: 03/05/2019).

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 375 de sua Súmula, define: “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

4. Mesmo que possa ter havido má-fé por parte do devedor, não é possível presumir a ocorrência de conduta ilícita por parte do terceiro adquirente. Ademais, o credor não se desincumbiu do ônus de provar a alegada má-fé do adquirente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

5. Recurso desprovido.